Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. A ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de importunação sexual impõe a manutenção da absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.